Tribunal: TJSP
Processo: 2038179-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas corpus – Suspensão do Direito de Dirigir – Expedição de guia de execução para cumprimento da pena em definitivo, após fluência do prazo para embargos de declaração de Acórdão condenatório em julgamento de 2o Grau – Entendimento que estava, à época, em conformidade com entendimento do Col. STF – Necessidade de esgotamento de todos os recursos – Conhecimento habeas corpus enquanto

Ementa:
Habeas corpus – Suspensão do Direito de Dirigir – Expedição de guia de execução para cumprimento da pena em definitivo, após fluência do prazo para embargos de declaração de Acórdão condenatório em julgamento de 2o Grau – Entendimento que estava, à época, em conformidade com entendimento do Col. STF – Necessidade de esgotamento de todos os recursos – Conhecimento habeas corpus enquanto reclamação
Cabe conhecer habeas corpus impetrado visando a adequar julgado ao quanto decidido nas ADCs n. 43, 44 e 54 enquanto reclamação, a fim de acolhe-la para ordenar a suspensão da expedição de guia de execução em desfavor do paciente, que fora determinada em acórdão condenatório de Segundo Grau, eis que, após a sessão de julgamento da Apelação por esta Câmara, o Colendo Supremo Tribunal Federal se manifestou, ainda que por apertada maioria de votos, no sentido de ser possível o cumprimento definitivo das penas apenas após o esgotamento de todos os recursos contra a decisão condenatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038179-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA e JORGE URBANI SALOMÃO e
Paciente VICTOR HUGO BLUMENTHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da ordem,
nos termos que constarão do acordão. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038179-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 23157
Habeas Corpus n. 2038179-71.2020 São Paulo
Impetrantes: ANTONIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA e JORGE
URBANI SALOMÃO
Paciente: VICTOR HUGO BLUMENTHAL
Habeas corpus Suspensão do Direito de Dirigir Expedição de
guia de execução para cumprimento da pena em definitivo, após
fluência do prazo para embargos de declaração de Acórdão
condenatório em julgamento de 2o Grau Entendimento que
estava, à época, em conformidade com entendimento do Col. STF
Necessidade de esgotamento de todos os recursos

Conhecimento habeas corpus enquanto reclamação
Cabe conhecer habeas corpus impetrado visando a adequar julgado
ao quanto decidido nas ADCs n. 43, 44 e 54 enquanto reclamação,
a fim de acolhe-la para ordenar a suspensão da expedição de guia
de execução em desfavor do paciente, que fora determinada em
acórdão condenatório de Segundo Grau, eis que, após a sessão de
julgamento da Apelação por esta Câmara, o Colendo Supremo
Tribunal Federal se manifestou, ainda que por apertada maioria de
votos, no sentido de ser possível o cumprimento definitivo das
penas apenas após o esgotamento de todos os recursos contra a
decisão condenatória.
Vistos,
Os Advogados Antonio Cláudio Mariz de Oliveira e
Jorge Urbani Salomão impetram o presente pedido de habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de VICTOR HUGO BLUMENTHAL, alegando que
este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a
Vara Criminal do Foro de Santo Amaro na Comarca da Capital que, nos
autos do processo-crime n. 0003354-86.2014.8.26.0052, determinou início
da execução das penas restritivas de direitos impostas ao paciente, em
cumprimento a determinação deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Busca-se a concessão da ordem, pelas razões expostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038179-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na inicial, para que seja revogada a determinação quanto ao início da
execução, condicionando o cumprimento de eventual reprimenda apenas
após o julgamento dos recursos interpostos perante as instâncias
superiores e consequente trânsito em julgado. Assim, pleiteia o
restabelecimento do direito de dirigir veículo automotor pelo paciente.
Indeferida a liminar (fls. 72/73) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente
acompanhadas de documentos (fls. 78/136), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.
Em observância ao Provimento CSM No 2545/2020, o
qual suspendeu as sessões de julgamento no Tribunal de Justiça pelo prazo
inicial de 30 dias, o impetrante foi Instado a se manifestar quanto à
oposição anteriormente comunicada (fls. 76), tendo manifestado não mais
se opor ao julgamento virtual da ordem (fls. 145).
É o Relatório.
Cumpre seja o presente writ conhecido enquanto
reclamação.
Segundo consta dos autos, o paciente foi processado e
condenado pela 1a Vara Criminal do Foro Regional II da Comarca da
Capital, como incurso no art. 302, caput, e 306, § 2o, ambos da Lei n.
9.503/97 às penas de 03 anos, 06 meses de detenção, ao pagamento de 10
dias-multa, no valor de 01 salário mínimo, bem como 03 anos e 02 meses
de suspensão da CNH. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação e prestação pecuniária de 50 salários mínimos.
O paciente apelou da referida sentença, tendo esta 9a
Câmara Criminal, em 26 de junho de 2019, dado parcial provimento ao
apelo defensivo, apenas para reduzir a pena de suspensão da CNH para 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038179-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ano e 02 meses, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Especial e
Recurso Extraordinário, que restaram admitidos pela Presidência deste E.
Tribunal e que se encontram atualmente em processamento perante os
respectivos Tribunais Superiores (fls. 59/62).
Seguindo entendimento até então majoritário no Col.
STF, determinou-se, no Ven. Acórdão, o início imediato do cumprimento
das penas aplicadas, com a expedição de guia de execução para
cumprimento das penas substitutivas em desfavor do ora paciente, após
decorrido o prazo para embargos de declaração (fls. 733 da principal).
Em cumprimento à decisão desta 9a Câmara deste
Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada, pelo MM. Juízo da 1a Vara
Criminal do Foro Regional II da Comarca da Capital, a expedição da guia
para início do cumprimento da reprimenda.
No caso vertente, constata-se, portanto, que a
expedição de guia de execução definitiva em desfavor de Victor Hugo foi,
de fato, determinada por esta Colenda Corte, ao reexaminar a sentença
condenatória proferida nos autos da ação penal, com sua reforma parcial,
mediante redução de parte das reprimendas impostas ao ora paciente.
Inobstante as discussões a respeito da competência
para apreciar o pedido formulado pela Defesa, fato é que se constata que o
Juízo a quo efetivamente determinou a expedição de guia de execução em
desfavor do paciente em virtude da confirmação da sua condenação por
este E. Tribunal de Justiça, embora pendente de julgamento recursos
interpostos perante os Tribunal Superiores.
Cabe observar que, ao tempo da prolação do v.
Acórdão que determinou o início do cumprimento definitivo da pena, em 26
de junho de 2019, tal ordem encontrava-se em consonância com o
entendimento prevalecente e consolidado pelo C. STF.
Posteriormente, contudo, em decisão datada de 07 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038179-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
outubro de 2019 portanto, após a Sessão de Julgamento por esta Câmara
esse entendimento veio a ser superado por aquele adotado no julgamento
das ADCs n. 43, 44 e 54, no qual a Col. Suprema Corte voltou a admitir, por
apertada maioria de votos, a possibilidade de cumprimento definitivo da
pena apenas após o esgotamento de todos os recursos contra a decisão
condenatória.
Diante disso, tendo em vista que a determinação de
expedição da guia de execução em desfavor do paciente decorreu de
Acórdão condenatório deste E. Tribunal de Justiça contra o qual ainda
pendem Recursos perante os Tribunais Superiores, impõe-se, nos termos
do julgamento das ADC nos 43, 44 e 54 pelo STF, seja ela sobrestada.
Cabe, em suma, conhecer habeas corpus impetrado
visando a adequar julgado ao quanto decidido nas ADCs n. 43, 44 e 54
enquanto reclamação, para acolhe-la e ordenar a suspensão da expedição
de guia de execução em desfavor do paciente, que fora determinada em
acórdão condenatório de Segundo Grau, eis que, após a sessão de
julgamento da Apelação por esta Câmara, o Colendo Supremo Tribunal
Federal voltou a entender, ainda que por apertada maioria de votos, ser
possível o cumprimento definitivo das penas apenas após o esgotamento
de todos os recursos contra a decisão condenatória.
Ante o exposto, conhece-se da ordem de habeas corpus
enquanto reclamação, para suspender a determinação no sentido de ser
expedida guia para execução em definitivo em desfavor do paciente
VICTOR HUGO BLUMENENTHAL, restando condicionado o cumprimento
da reprimenda ao esgotamento de todos os recursos contra a decisão
condenatória.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038179-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6